Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-06.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ART. 485, IV CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual se o autor não age no sentido de promover as diligências que lhe competiam para que a citação fosse efetivada.
2. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/15 prescinde da intimação pessoal do autor, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano, ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal.
3. Apelação conhecida e não provida.